Tribunal: TJSP
Processo: 1023165-79.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE – AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO - ART. 165-A, DO CTB – RECUSA INCONTROVERSA, CONFESSADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE – AUSENTE PROVA CONTRÁRIA E INCONTESTE, A CARGO DO IMPETRANTE, HÁBIL A ELIDIR AS PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DA PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE – AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA DE SUBMISSÃO AO TESTE DO BAFÔMETRO - ART. 165-A, DO CTB – RECUSA INCONTROVERSA, CONFESSADA PELO PRÓPRIO IMPETRANTE – AUSENTE PROVA CONTRÁRIA E INCONTESTE, A CARGO DO IMPETRANTE, HÁBIL A ELIDIR AS PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 277, §3o, DO CTB REJEITADA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO PRECEITO LEGAL NO SENTIDO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA – PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A RECUSA - SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.